Tribunal: STF
Processo: HC 130703
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. ALEGAÇÃO INÉDITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Os fundamentos do decreto de prisão preventiva sólidos e considerados de forma concreta e em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar.



    2. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, não submetida à instância antecedente, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal dela conhecer de forma originária, sob pena de supressão de instância.



    3.  Ordem denegada.